Tribunal: TJES
Processo: 5012042-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012042-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELURDES DE OLIVEIRA FARIAS e outros

AGRAVADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o Código de Processo Civil no art. 99, parágrafos 2º e 3º, que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

2. Os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade da justiça, não se destina àqueles que simplesmente os querem, mas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

3. Demonstrada a existência de investimentos e patrimônio, além de renda acima da média, sem a devida comprovação do seu comprometimento com despesas de subsistência, deve ser afastada a alegação de hipossuficiência;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5012042-26.2025.8.08.0000

Agravantes: Celurdes de Oliveira Farias e outro

Agravado: XP Investimento Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de instrumento interposto por Celurdes de Oliveira Farias e Marcelo de Oliveira Farias contra a decisão de ID 72824597, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, na qual o Magistrado de origem acolheu parcialmente a impugnação à assistência judiciária gratuita formulada pela empresa requerida e revogou o benefício anteriormente concedido.

Em suas razões recursais, sustenta os agravantes, em síntese, que (a) não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias; (b) seus rendimentos mensais são comprometidos com despesas essenciais; (c) seus bens não são dotados de liquidez; (d) perderam integralmente suas economias em razão de fraude praticada contra eles; e (e) a imposição de custas processuais compromete o exercício do direito de ação.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 15359121).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15790599).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os recorrentes se insurgem contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais e demais despesas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões, sustentam que: (a) não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias; (b) seus rendimentos mensais são comprometidos com despesas essenciais; (c) seus bens não possuem liquidez; (d) perderam integralmente suas economias em razão de fraude praticada contra eles; e (e) a imposição de custas processuais compromete o exercício do direito de ação.

A assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz jus à concessão do benefício o economicamente incapaz.

O direito de acesso à justiça não pode ter nas custas uma barreira para seu exercício, mas isso não significa autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte.

Nesse sentido, inclusive, o STJ, em consonância com o que dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que
“[...] a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante [...].” (AgRg no AREsp 98.143/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012).

Também é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035199000437, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade. II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005274, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 12/06/2019)

Deve ser compreendido, portanto, que os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade, não se destinam àqueles que simplesmente o querem, mas àqueles que efetivamente deles necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

Nesse passo, conforme se extrai dos autos (IDs 15143432 e 15143534), os agravantes litigam em conjunto e possuem renda familiar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não se vislumbra comprometida com despesas ordinárias aptas a enquadrá-los como hipossuficientes.

Por sua vez, a declaração do exercício 2024 (ano-calendário 2023) de Celurdes de Oliveira Farias, por exemplo, revela a compra de um apartamento, no ano de 2023, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de diversas aplicações financeiras, inclusive em ações de empresas públicas (ID 49356147 dos autos de origem).

A declaração de Marcelo de Oliveira Farias (ID 49352522 dos autos de origem), do mesmo exercício, também indica diversos investimentos em fundos e empresas públicas e vasto patrimônio imobiliário, como: a) apartamento em Teresina/PI, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais); b) terreno em Guarapari, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); c) lote no loteamento denominado “Reserva Turística de Maimbá”, adquirido pelo valor declarado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); d) motocicleta Yamaha, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e e) caminhonete L200 Triton, no valor de R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais).

Tais elementos, portanto, ilidem a alegada hipossuficiência das partes, demonstrando patrimônio que evidencia capacidade financeira superior à alegada, de modo que podem assumir as custas e despesas no processo.

Por tais razões,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.